Tribunal: TCU
Processo: 001.375/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1678/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.375/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Alves Gomes (XXX.860.567-XX); Darci Lourenco de Freitas (XXX.096.138-XX); Josefa Garcia Teixeira (XXX.200.168-XX); Ligia Marcia Ferreira Franco (XXX.018.031-XX); Magda Maria Abramo Magester de Paula (XXX.550.606-XX); Maria Eunice de Farias Oliveira (XXX.124.524-XX); Maria Evanda Pinheiro do Nascimento (XXX.333.903-XX); Milton Kroth (XXX.524.870-XX); Solany dos Santos (XXX.309.020-XX); Vivian do Carmo Lopes (XXX.180.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.